Tribunal: TJDFT
Processo: 0714881-21.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714881-21.2018.8.07.0007 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Nova Tecnologia em Educação Ltda Embargada: Danielle Messias de Barros D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Nova Tecnologia em Educação Ltda (Id. 23003079) contra o acórdão (Id. 22578932) que deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator